Tribunal: TJDFT
Processo: 0007040-34.2018.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
Direito Penal. Apelação Criminal. Crime de tráfico de drogas. Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput; c/c art. 40, VI. Materialidade e autoria. Prova idônea. Ausência de impugnação recursal. Dosimetria da pena. 1a Fase. Circunstância relativa à natureza da droga. Valoração negativa mantida. Crack. Elevado potencial ofensivo da substância. 3a Fase. Causa de diminuição do tráfico privilegiado. Requisitos ausentes. Dedicação do réu ao narcotráfico. Condenação por fato posterior semelhante. Fundamentação idônea. Precedentes do STJ. Recurso da defesa conhecido e desprovido.